Tribunal: TJBA
Processo: 8130136-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130136-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANDA MARIA REIS SAMPAIO PINHEIRO Advogado(s): VANEZA DA ROCHA SANTANA, DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO APELADO: COBAP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A Advogado(s):MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOMONÍMIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. INDICAÇÃO DO RÉU CORRETO. INÉRCIA DA AUTORA QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por COBAP COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A autora sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade da demandada em razão de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica “COBAP”, requerendo o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) estabelecer se a empresa apelada possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em benefício previdenciário da autora, diante da alegada homonímia com entidade diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema de tramitação processual prevalece para fins de contagem do prazo recursal, nos termos do entendimento do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), razão pela qual, protocolado o recurso na data limite indicada no sistema, afasta-se a alegada intempestividade. 4. A legitimidade passiva exige pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica material discutida em juízo. 5. A empresa apelada comprova exercer atividade industrial de fabricação de embalagens de papel, sem qualquer vínculo com gestão de benefícios previdenciários ou recolhimento de contribuições sindicais, evidenciando sua desvinculação dos descontos impugnados. 6. A mera homonímia entre pessoas jurídicas distintas, com CNPJs e atividades econômicas diversas, não autoriza a imputação de responsabilidade a quem não integra a relação jurídica material controvertida. 7. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de alterar arbitrariamente o polo passivo da demanda nem de impor a defesa de mérito a parte manifestamente ilegítima. 8. Ao alegar ilegitimidade passiva, a ré indica expressamente a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP como possível responsável pelos descontos, cumprindo o dever previsto nos arts. 338 e 339 do CPC. 9. Intimada a se manifestar, a autora deixa de promover a substituição do polo passivo, optando por manter a demanda contra empresa comprovadamente alheia aos fatos. 10. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o prosseguimento da ação contra parte manifestamente ilegítima quando oportunizada a regularização da demanda. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 338, 339, 485, VI, 1.003, §5º, 85, §§2º e 11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8130136-91.2024.8.05.0001, em que figuram como recorrente VANDA MARIA REIS SAMPAIO PINHEIRO e recorrido COBAP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239